Tribunal: TJES
Processo: 5001142-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001142-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THOR GRANITOS E MARMORES LTDA
AGRAVADO: MEDITERRANEO MINERACAO LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL E INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO NÃO ASSINADO E CUJA EXISTÊNCIA E VALIDADE ESTÃO SENDO DEBATIDAS. TRATATIVAS PRELIMINARES E CONDUTA DAS PACTUANTES QUE LEGITIMA A UTILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE DECLARAR A NULIDADE DE ALVARÁ DE EXPLORAÇÃO editado pela Agência Nacional de Mineração. Reais pretensões cujos prazos prescricionais não transcorreram. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA ANOTAR JUNTO A ANM QUE A ÁREA DO CONTRATO LITIGIOSO ESTÁ SENDO OBJETO DE DISPUTA JUDICIAL. PRUDÊNCIA SALUTAR PARA EVITAR QUE TERCEIROS DE BOA-FÉ SE ENVOLVAM NA SITUAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1)
A decisão que rejeita a exceção de incompetência relativa e a declaração da prescrição da pretensão autoral retratam hipóteses que autorizam o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e conforme orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2)
O art. 63 do Código de Processo Civil autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de modo que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico. Nessa linha, orienta a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal que
“é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
, de forma que se a causa de pedir e o pedido da demanda refletirem questões originadas do contrato no qual foi convencionado que determinado juízo seria o competente para dirimir eventuais conflitos, a segurança das relações jurídicas, a lealdade e a boa-fé objetiva, impõem que as partes observem o que foi definido no ajuste no momento de estabelecer o juízo competente para processar e julgar aquela ação.

3
)
Se as partes concordaram com a cláusula de eleição de foro prevista no instrumento contratual durante as negociações preliminares e inexiste vulnerabilidade ou prejuízo alegado com o trâmite da demanda no juízo de Vitória-ES, os princípios da boa-fé, da probidade e da confiança (arts. 113 e 422 do CC/02) devem ser prestigiados para, independentemente da discussão acerca da existência e validade do negócio jurídico por falta de assinatura, prevalecer a disposição que representa a vontade dos pretensos contratantes acerca de onde o feito deve ser processado e julgado, inexistindo razão para acolher a exceção de incompetência arguida pela recorrente.

4
)
A partir da interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, é possível aferir que não há pretensão autoral em declarar a nulidade do alvará de exploração da área insculpida no processo administrativo nº 872.102/2014 da ANM obtido pela requerida, o que inviabiliza a atração do prazo prescricional anual previsto no art. 66, § 3º, do Decreto-Lei nº 227/67, que trata exclusivamente da anulação do próprio ato administrativo editado pela Agência Nacional de Mineração por eventual inobservância dos requisitos legais.

5
)
A principal pretensão da pessoa jurídica autora é a declaração de existência/validade do negócio jurídico firmado entre esta e a empresa requerida, que é imprescritível – natureza declaratória –, e a obtenção dos efeitos dele decorrentes – recebimento de parcela dos lucros pela exploração da área –, que prescreve em 05 (cinco) ou 10 (dez) anos, a depender da liquidez dos valores (arts. 205 e 206, § 5º, inciso I, do CC/02).

6
)
O pedido subsidiário de anular o contrato celebrado entre as partes requeridas na demanda originária, e, consequentemente, declarar a validade do contrato entabulado entre uma delas e a empresa autora, tornando ineficaz o posterior distrato, decorrente da suposta ocorrência de vício do consentimento, possui prazo decadencial de 04 (quatro) anos (art. 178 do CC/02), sendo os efeitos consequenciais de recebimento de indenização por perdas e danos pela indevida ocupação da área prescritíveis em 03 (três) anos (art. 206, § 3º, inciso IV, do CC/02). O outro pedido subsidiário de condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos pela frustração na concretização do negócio jurídico, por envolver fase pré-contratual, tem como prazo prescricional 10 (dez) anos (art. 205 do CC/02), prazos estes que não transcorreram desde o momento em que a demandante teve certeza que a sociedade empresária requerida/agravante não assinaria o instrumento contratual e, por consectário, deixaria de formalizar o negócio jurídico, o que ocorreu após janeiro de 2018.

7
)
A mera anotação junto a Agência Nacional de Mineração que a área objeto do processo administrativo nº 872.102/2014 está sendo objeto de disputa na demanda originária é medida cautelar recomendável durante o trâmite processual da fase de conhecimento, para que terceiros potenciais adquirentes ou cessionários tenham conhecimento desta situação e possam avaliar o risco de entabulação do negócio jurídico, tendo em vista que não poderão mais alegar a boa-fé.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Thor Granitos e Mármores Ltda.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 4229786 – pgs. 9/10) que, nos autos da
ação
declaratória de existência de
relação jurídica contratual e invalidade de negócio jurídico c/c indenizatória
ajuizada por
Mediterrâneo Mineração Ltda.
(nº 0016874-91.2020.8.08.0024), indeferiu os pedidos de declaração da incompetência relativa e de prescrição da pretensão autoral e deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória, a fim de determinar a anotação junto à ANM/DNPM que os direitos da área DNPM 872.102/2014 estão em litígio judicial, de forma a inibir a aquisição de boa-fé por terceiros, sem, entretanto, decretar a indisponibilidade.

P
reliminarmente
, a pessoa jurídica agravada requer o não conhecimento do recurso, sob a alegação que não seria cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de prescrição e de incompetência, não se enquadrando tais casos na previsão constante no inciso XIII do art. 1.015 do Código de Processo Civil
1
.

Sem maiores delongas,
totalmente sem razão a preliminar suscitada pela agravada
, uma vez que a pessoa jurídica recorrente pretende a reforma de decisão que rejeitou a exceção de incompetência relativa e a declaração da prescrição da pretensão autoral e que deferiu parcialmente a tutela provisória na demanda originária,
hipótese
s
que
autoriza
m
o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inc
iso
s

I, II e III,
do Código de Processo Civil
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado pelo cabimento do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

“
A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito (art. 1.015, II, do CPC) (...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.605.720/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021, STJ).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência.”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.973.701/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022, STJ).

Por tais considerações,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso
e, consequentemente, passo ao enfrentamento do mérito.

Infere-se das cópias que instruem os presentes autos eletrônicos que a empresa Mediterrâneo Mineração Ltda., ora agravada, atuante no ramo de extração e beneficiamento de granito e mármore, logrou êxito em obter, no dia 19/10/2016, autorização junto ao ANM (Agência Nacional de Mineração) para pesquisa mineral de área de sua titularidade, localizada em Barra de São Francisco-ES, mediante processo administrativo nº 872.954/2015 (ID 4229788 – pgs. 25/29). Ocorre que o acesso a esta área dependeria de passagem pelo terreno de pesquisa mineral registrado no ANM sob o nº 872.102/2014, de titularidade de Helmo Bagda Gama, motivo pelo qual iniciou tratativas junto a empresa Thor Granitos e Mármores Ltda., ora agravante, para atuar como sócio investidor na aquisição daquela propriedade e, assim, desenvolver uma parceria de exploração que abrangesse as 02 (duas) áreas.

Assim, em 27/11/2017, a empresa agravada, contando supostamente com a anuência da empresa agravante, celebrou contrato de autorização de pesquisa geológica por sondagem e proposta de compra e venda de direito minerário do processo ANM nº 872.102/2014, junto a Helmo Bagda Gama, tendo, na sequência, as pessoas jurídicas litigantes se reunido e, em tese, ajustado verbalmente que a recorrida cederia à recorrente, temporariamente, os direitos minerários com opção de compra definitiva das 02 (duas) áreas, ou seja, a ANM nº 872.102/2014, recém-adquirida pela agravada, e a ANM nº 872.954/2015, que já era de titularidade da recorrida.

Acontece que, como ainda não havia sio dado início ao procedimento de cessão da área de Helmo Bagda Gama para a agravada junto à ANM, supostamente acordou-se que seria firmado novo contrato de autorização de pesquisa geológica por sondagem e proposta de compra e venda de direito minerário do processo ANM nº 872.102/2014, desta vez entre a agravante e Helmo (ID’s 4229788 – pgs. 16/19 – e 4229795 – pgs. 25/40), e que para tanto a agravada firmaria um distrato do contrato pactuado anteriormente junto a Helmo em relação à área adquirida, de forma que recorrente e recorrida ficariam cada uma com uma área.

Segundo relato da agravada na exordial, também teria sido pactuado verbalmente entre esta e a agravante que pela cessão temporária dos direitos minerários a recorrida receberia 20% (vinte por cento) do material produzido e comercializado mensalmente pela recorrente e, caso esta tivesse interesse na compra das áreas, o valor seria de U$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) por área, o que seria formalizado por meio de posterior contrato de promessa de cessão temporária de direitos minerários com opção de compra definitiva.

Afirma a agravada que, no dia 27/12/2017, enquanto o distrato do contrato firmado entre esta e Helmo Bagda Gama foi celebrado (ID 4229788 – pgs. 11/15), a agravante se recusou a assinar o instrumento de promessa de cessão temporária de direitos minerários com opção de compra definitiva da área do processo nº 872.954/2015 (ID 4229788 – pgs. 30/42), tendo os representantes legais das empresas litigantes se encontrado em janeiro para resolverem as pendências e finalizarem o negócio jurídico. Todavia, em que pese os próprios advogados da agravante tenham elaborado instrumento particular de promessa de cessão temporária de direitos minerários com opção de compra definitiva e o sócio da empresa agravada tenha assinado referido documento, os representantes da pessoa jurídica recorrente se evadiram do local e passaram, reiteradamente, a se esquivar de assinar o contrato, mesmo após cobranças por telefone, e-mail e
W
hatsapp
(ID’s 4229791 – pgs. 5/8 – e 4229792 – pgs. 2/13), de forma que a recorrente atualmente possui o direito de explorar a área do processo ANM nº 872.102/2014 (ID 4229788 – pgs. 21/24) e não cumpre com sua obrigação de firmar o pacto envolvendo a área do processo administrativo nº 872.954/2015.

Diante deste cenário, no qual a empresa agravante, supostamente de má-fé, teria cerceado o direito de a empresa agravada extrair mineral na área de sua titularidade (proc. nº 872.954/2015) em virtude de ter ludibriado a recorrida para que distratasse negócio jurídico formulado junto ao então titular da área proc. nº 872.102/2014 – Helmo Bagda Gama – e anuísse em contrato no qual a recorrente adquiriu esta propriedade, se recusando, ao fim, em assinar (concretizar) o negócio jurídico entabulado junto à agravada, esta pessoa jurídica propôs ação ordinária em desfavor da empresa agravante e de Helmo Bagda Gama objetivando a declaração de existência/validade do negócio jurídico firmado entre Mediterraneo Mineração Ltda. e Thor Granitos e Marmores Ltda., compelindo-se esta última a assinar e cumprir o instrumento contratual, ou, subsidiariamente, declarar a invalidade do contrato celebrado entre Thor Granitos e Marmores Ltda. e Helmo Bagda Gama e, consequentemente, a validade do contrato entabulado entre este e a Mediterraneo Mineração Ltda., tornando ineficaz o posterior distrato, com a consequente imissão da recorrida na posse da área e recebimento de indenização por perdas e danos pela indevida ocupação da área pela agravante, ou, ainda, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por perdas e danos pela frustração na concretização do negócio jurídico (ID 4229787).

Após o pedido de gratuidade da justiça formulada pela autora ter sido indeferido, com o consequente pagamento das custas processuais, e os requeridos apresentarem contestação, nas quais Helmo relata que a recorrida desistiu do negócio entabulado junto a ele por dificuldades financeiras, tendo a agravante assumido o contrato e já o quitado integralmente, e a recorrente afirmar não manter nenhum tipo de negócio jurídico junto à agravada, visto que as tratativas preliminares não avançaram (ID 4229796 – pgs. 29/37), e que já obteve todas as autorizações do Poder Público para exploração da área proc. nº 872.102/2014, o juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a exceção de incompetência relativa e o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, bem como deferindo parcialmente a tutela provisória postulada, a fim de determinar a anotação junto à ANM/DNPM que os direitos da área do processo administrativo nº 872.102/2014 estão em litígio judicial, de forma a inibir a aquisição de boa-fé por terceiros, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela empresa requerida Thor Granitos e Mármores Ltda.

Admitido o processamento do agravo de instrumento, em cognição sumária, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento, o que acarretou a interposição do
recurso de agravo interno
, no qual a pessoa jurídica agravante reafirma a necessidade de ser reconhecida a incompetência do foro da capital, uma vez que a cláusula de eleição de foro está prevista em contrato não assinado e cuja validade está sendo discutida na demanda originária, bem como a de ser revogada a tutela provisória concedida na origem, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
, tendo em vista que os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

A esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela pessoa jurídica recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, primeiramente, qual seria o juízo competente para processar e julgar a demanda originária, se o escolhido pela pessoa jurídica autora, ora agravada, no momento da propositura da ação – Vitória-ES – ou se o pretendido pela empresa agravante, consistente no local de sua sede – Barra de São Francisco-ES.

A competência se estabelece no momento da propositura da ação, por força do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC/2015), sendo que o critério balizador desta competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide no pedido e na causa de pedir.

Apesar disso, o art. 63 do Código de Processo Civil
2
autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de modo que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico
3
.

Nessa linha, orienta a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal que
“é válida a cláusula de eleição do foro
para os processos oriundos do contrato
”
, de forma que se a causa de pedir e o pedido da demanda refletirem questões originadas do contrato no qual foi convencionado que determinado juízo seria o competente para dirimir eventuais conflitos, a segurança das relações jurídicas, a lealdade e a boa-fé objetiva, impõem que as partes observem o que foi definido no ajuste no momento de estabelecer o juízo competente para processar e julgar aquela ação.

Na hipótese, a demanda originária proposta pela pessoa jurídica agravada objetiva justamente discutir a respeito da existência do contrato de promessa de arrendamento de direitos minerários com opção de compra definitiva supostamente entabulado junto à pessoa jurídica agravante, no qual os eventuais pactuantes estabeleceram que o
juízo de Vitória-ES
seria o competente para dirimir eventuais conflitos dele decorrente (cláusula vigésima
4
), atendendo o disposto no art. 63,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil
5
, razão pela qual a empresa recorrida ajuizou o processo nesta capital.

Além de não ser possível inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das pessoas jurídicas litigantes, renomadas empresas atuantes no ramo da extração e pesquisa de rochas e minerais, o que evidencia a necessária liberdade para escolha do juízo responsável para solucionar qualquer controvérsia oriunda do contrato, também não se verifica inviabilização de acesso ao Poder Judiciário com a opção pelo juízo de Vitória-ES, situado na Comarca da Capital, tanto que
nenhum prejuízo concreto nesse sentido fora relatado pela pessoa jurídica agravante
, que arguiu a exceção de incompetência na origem, obstando a aplicação da regra de competência prevista diretamente no Código de Processo Civil, fundada no local de sua sede (art. 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, do CPC/2015, e Súmula nº 363 do STF).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022, STJ).

É verdade que o contrato no qual está prevista a cláusula de eleição de foro não foi assinado pela pessoa jurídica agravante e as sociedades empresárias estão litigando justamente a respeito da existência, ou não, deste negócio jurídico, o que poderia atrair alguns precedentes, não persuasivos, do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.491.040/RJ – ID 4443187 –, REsp nº 773.753/PR, REsp nº 6.237/SP e CC nº 15.134/RJ). Entretanto, ambas as partes relataram que o instrumento de contrato foi elaborado pela empresa agravada e
teve suas cláusulas analisadas e ajustadas pela empresa agravante, tanto que o setor jurídico desta devolveu a minuta da avença para a recorrida
antes de os sócios da recorrente não concordarem com a finalização do negócio jurídico, de forma que
ambas as partes anuíram com a cláusula de eleição de foro estabelecendo o juízo de Vitória-ES para dirimir qualquer controvérsia envolvendo o referido negócio jurídico
, o que, a meu ver, é suficiente para estabelecer um
distinguishing
em relação aos precedentes não vinculantes citados pela agravante.

A circunstância de o instrumento contratual não ter sido assinado pela empresa agravante, na hipótese, é irrelevante para a validade da cláusula de eleição de foro, pois houve manifestação de vontade expressa de ambos os pactuantes no momento das negociações preliminares pelo estabelecimento do juízo de Vitória-ES como sendo o competente para solucionar todas as controvérsias que fossem originadas daquele contrato, como é o caso da demanda originária, que busca declarar a existência/validade desta avença ou recebimento de indenização pela frustração decorrente da ausência de sua celebração.

Se as partes concordaram com a cláusula de eleição de foro prevista no instrumento contratual durante as negociações preliminares e inexiste vulnerabilidade ou prejuízo alegado com o trâmite da demanda no juízo de Vitória-ES, os princípios da boa-fé, da probidade e da confiança (arts. 113 e 422 do CC/02) devem ser prestigiados para, independentemente da discussão acerca da existência e validade do negócio jurídico por falta de assinatura, prevalecer a disposição que representa a vontade dos pretensos contratantes acerca de onde o feito deve ser processado e julgado,
inexistindo razão para acolher a exceção de incompetência arguida pela recorrente
.

Prosseguindo no exame do recurso, a pessoa jurídica agravante almeja que seja declarada a prescrição da pretensão autoral, considerando que a demanda originária foi proposta em 19/10/2020 e o seu escopo seria a invalidade/nulidade da transferência dos direitos minerários da área referente ao processo administrativo nº 872.102/2014 da ANM, que foi concluída em favor da recorrente em 26/04/2018, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 01 (um) ano para declarar a nulidade de ato administrativo de autorização de pesquisa mineral ou concessão de lavra, nos termos do art. 66, § 3º, do Decreto-Lei nº 227/67
6
.

Em que pese o esforço depreendido pelos causídicos da recorrente, verifica-se que
o juízo
a quo
agiu com acerto em rejeitar a alegação de prescrição da pretensão autoral
, pois, a partir da interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, é possível aferir que
não há pretensão da pessoa jurídica agravada em declarar a nulidade do alvará de exploração da área insculpida no
processo administrativo
nº 872.102/2014
da ANM
obtido pela agravante
, o que inviabiliza a atração do prazo prescricional anual previsto no art. 66, § 3º, do Decreto-Lei nº 227/67, que trata exclusivamente da anulação do próprio ato administrativo editado pela Agência Nacional de Mineração por eventual inobservância dos requisitos legais.

Em nenhuma oportunidade da exordial a sociedade empresária autora/agravada apresenta qualquer tipo de irresignação acerca de eventual inobservância dos requisitos legais para a pessoa jurídica requerida/agravante obter a autorização da ANM para exploração dos direitos minerais da área insculpida no processo administrativo nº 872.102/2014, de modo que inexiste questionamento relacionado ao mencionado ato administrativo, afastando a possibilidade de utilização do prazo anual da prescrição insculpido no art. 66, § 3º, do Decreto-Lei nº 227/67.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial, norteada pelo princípio da boa-fé, orienta que se extraia aquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda (art. 322, § 2º, do CPC/2015
7
), reconhecendo-se, inclusive, pedidos implícitos
8
. Ocorre que, no caso, nem mesmo é necessário utilizar este método interpretativo para constatar que
a
principal
pretensão da
pessoa jurídica autora/agravada
é a declaração
de existência/validade do negócio jurídico firmado entre
esta
e a empresa requerida/agravante,
que é imprescritível – natureza declaratória
9

–
, e a obtenção dos efeitos dele decorrentes – recebimento de parcela dos lucros pela exploração da área –, que prescreve em 05 (cinco) ou 10 (dez) anos, a depender da liquidez dos valores (arts. 205 e 206, § 5º, inciso I, do CC/02)
.

Da mesma forma, o
pedido
subsid
i
ári
o
de anular o contrato celebrado entre Thor Granitos e Mármores Ltda., ora agravante, e Helmo Bagda Gama, também requerido na demanda originária, e, consequentemente, declarar a validade do contrato entabulado entre este e a empresa agravada, tornando ineficaz o posterior distrato, decorrente da suposta ocorrência de vício do consentimento,
possui prazo decadencial de 04 (quatro) anos (art. 178 do CC/02), sendo os efeitos consequenciais de recebimento de indenização por perdas e danos pela indevida ocupação da área prescrit
íveis
em 03 (três) anos (art. 206, § 3º, inciso IV, do CC/02)
.

Por fim, o
outro pedido subsidiário
de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por perdas e danos pela frustração na concretização do negócio jurídico, por envolver fase pré-contratual,
tem como prazo prescricional 10 (dez) anos (art. 205 do CC/02)
.

Como o início do prazo prescricional, com base na teoria da
actio nata
, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas, sim, no momento em que o titular do direito subjetivo violado detém plena ciência da ofensa e de sua extensão, no caso o termo inicial da prescrição ocorreu quando a empresa autora/agravada teve certeza que a sociedade empresária requerida/agravante não assinaria o instrumento contratual e, por consectário, deixaria de formalizar o negócio jurídico, o que ocorreu após janeiro de 2018,
obstando, a princípio, o reconhecimento da prescrição de quaisquer de suas pretensões ou a decadência do direito aventado, considerando que a demanda originária foi proposta em 19/10/2020, isto é, em prazo que não excedeu a 03 (três) anos
.

Superadas estas questões prejudiciais, verifica-se que a pessoa jurídica autora/agravada postulou na demanda originária a concessão de tutela de urgência para tornar indisponível a área do processo administrativo nº 872.102/2014 da ANM durante o trâmite processual, bem como que a sociedade empresária requerida/agravante depositasse em juízo o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do material produzido e comercializado extraído da mencionada área litigiosa, como forma de assegurar o cumprimento do contrato que se pretende reconhecer a existência/validade, tendo, por sua vez, o juízo
a quo
deferido apenas parcialmente a referida postulação, para determinar a anotação junto à ANM que os direitos da citada área estão sendo objeto de litígio naquele processo, no escopo de inibir sua aquisição de boa-fé por terceiros.

Como se vê, a decisão objurgada não decretou a indisponibilidade da área litigiosa, que permanece podendo ser explorada e alienada pela agravante, e nem determinou que esta providenciasse o depósito da quantia prevista no instrumento contratual cuja existência e validade pretende ser declarada na demanda originária, de forma que
não constato a presença de prejuízo irreparável ou de difícil reparação em relação à pessoa jurídica recorrente que recomende a
revogação do mencionado
decisum
.

A mera anotação junto a Agência Nacional de Mineração que a área objeto do processo administrativo nº 872.102/2014 está sendo objeto de disputa na demanda originária é medida cautelar recomendável durante o trâmite processual da fase de conhecimento, para que terceiros potenciais adquirentes ou cessionários tenham conhecimento desta situação e possam avaliar o risco de entabulação do negócio jurídico, tendo em vista que não poderão mais alegar a boa-fé.

Não se está aqui realizando nenhuma antecipação do convencimento a respeito dos fatos, até mesmo por estar a demanda originária em fase de cognição sumária, na qual a instrução probatória será de fundamental importância para esclarecer se a relação mantida entre as partes litigantes acerca das áreas para exploração de direitos minerais ficou reservada à negociação ou às tratativas preliminares, que possuem como característica essencial a circunstância de não vincularem os negociantes e nem criarem obrigações, ou se alcançou a configuração de contraproposta pela pessoa jurídica requerida/agravante, a qual obrigaria o proponente ao cumprimento de seus termos (art. 427 do CC/02), motivo pelo qual, a meu ver, o juízo
a quo
foi extremamente zeloso e prudente em determinar provisoriamente apenas a mera anotação do litígio junto à Agência Nacional de Mineração, medida esta que não possui o condão de causar nenhum tipo de dano irreparável ou de difícil reparação a nenhuma das partes e, por sua vez, afasta eventual alegação de boa-fé de eventuais terceiros interessados na área.

Com efeito, muito embora o instrumento contratual que formalizaria o negócio jurídico debatido pelas partes não tenha sido assinado pela empresa agravante, o que é exigido pelo seu contrato social para contrair qualquer tipo de obrigação e até mesmo para evidenciar a sua manifestação de vontade, denotando que não teria sido pactuada a cessão temporária da área de propriedade da agravada, por outro lado há elementos probatórios nos autos dando conta das tratativas mantidas entre os representantes das sociedades empresárias litigantes a este respeito, que culminaram, inclusive, com a troca de e-mails entre os setores jurídicos das empresas finalizando o aludido instrumento contratual, que, posteriormente, foi assinado pela empresa agravada, mas não pela empresa agravante, de forma que paira fundada dúvida acerca da existência deste negócio jurídico, sendo de fundamental importância a instrução processual para desvendar todo o cenário desenhado no processo originário e, enquanto isso, manter somente a anotação que a área discutida é objeto deste litígio junto à Agência Nacional de Mineração.

Nesse contexto, por vislumbrar a relevância dos argumentos e provas apresentadas pela empresa autora agravada e a existência de periculum in mora em relação à propriedade/posse da área objeto do contrato litigioso, constato a presença dos requisitos necessários para a preservação da tutela provisória concedida na origem (art. 300 do CPC/2015), especialmente por inexistir prejuízo para a pessoa jurídica requerida agravante com a averbação determinada pelo juízo
a quo
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

2
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

3
“Verificada a vulnerabilidade do contratante e a dificuldade de acesso à Justiça imposta pela cláusula de eleição de foro, esta pode ter sua nulidade declarada.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.325/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022, STJ).

4
Cláusula Vigésima – Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o foro da Cidade de Vitória-ES, para dirimir quaisquer eventuais controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do presente contrato.

5
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

6
Art. 66. São anuláveis os Alvarás de Pesquisa ou Decretos de Lavra quando outorgados com infringência de dispositivos deste Código. (...). § 3º A nulidade poderá ser pleiteada judicialmente em ação proposta por qualquer interessado, no prazo de 1 (hum) ano, a contar da publicação do Decreto de Lavra no Diário Oficial da União.

7
Art. 322. O pedido deve ser certo. (...). § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

8
AgInt no AREsp n. 445.765/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022, STJ.

9
“O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva (...)” (REsp n. 1.721.184/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.